Tribunal: TJDFT
Processo: 0719719-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD E DE CONSULTA DE BENS PELO INFOJUD. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. IRRELEVÂNCIA.

I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.

II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD e de consulta de bens pelo INFOJUD, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente.

III. Ante o interesse público na efetividade da jurisdição executiva, o juiz deve adotar as providências adequadas e necessárias para a satisfação do crédito do exequente, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.

IV. A utilização dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo exatamente para emprestar efetividade à execução prescinde da demonstração de que o exequente esgotou as diligências ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis.

V. O fato de o cumprimento de sentença estar suspenso não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD e do INFOJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil, na medida em que a providência não afeta os efeitos processuais da suspensão.

VI. Em face das particularidades das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, o juiz pode estipular critérios objetivos para que seja viável a reiteração do uso dos sistemas informatizados no contexto da gestão do significativo acervo de execuções em tramitação.

VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido.